Tribunal: TJPA
Processo: 0800855-58.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800855-58.2020.8.14.0040

APELANTE: EDILENE CORREIA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAUAPEBAS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO EM AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APELAÇÃO DA AUTORA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE DIREITO AO REAJUSTE SALARIAL DE 8,82% PREVISTO EM LEIS MUNICIPAIS E RECONHECIDO EM SENTENÇA MANDAMENTAL TRANSITADA EM JULGADO. AFASTADA. MANUTENÇÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE ABRANGE SOMENTE OS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SINDICATO À ÉPOCA DO DECISUM. SERVIDOR INGRESSOU NO QUADRO EFETIVO SOMENTE EM 2015, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. PRECEDENTES. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA, MAS NÃO PROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. DECORRÊNCIA LÓGICA DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR SER
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

1. Preliminar de nulidade da sentença por violação a coisa julgada. Tese que, do mesmo modo, refere-se ao próprio mérito acerca legitimidade ativa da Apelante para pleitear a execução da sentença mandamental, a qual alega ter feito coisa julgada a seu favor. Preliminar prejudicada.

2. Mérito. A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento em ausência de interesse recursal. Arguição de Direito ao Reajuste Salarial de 8,82% previsto nas Leis Municipais n.º 4.320/02 e 4.236/02 e reconhecido em sentença mandamental transitada em julgado.

3. Segundo o artigo 22 da Lei nº 12.016/2009, no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.

4. A inconstitucionalidade da lei que a apelante pretende se beneficiar foi reconhecida pela via difusa, cujos efeitos são extensíveis apenas às partes litigantes (servidores efetivos à época da vigência das Leis Municipais 4.320/02 e 4.236/02, conforme consignado por esta Egrégia Corte Estadual ao reexaminar a sentença coletiva), cuja representação estava sendo realizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas - SINSEPPAR no ajuizamento do mandado de segurança coletivo. Necessidade de manutenção da ilegitimidade ativa do Apelante, vez que a sua admissão no quadro efetivo do Município de Parauapebas foi posterior ao litígio judicial.

8. Apelação da autora conhecida e não provida.

10. Honorários de sucumbência recursal fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer da Apelação Cível e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDILENE CORREIA SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito de Vara DA Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de Parauapebas, que, nos autos do
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA
, requerido em desfavor do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos, “in verbis”:

“...

Em assim sendo, ausente o interesse de agir da parte,
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

Sem condenação em custas.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, uma vez que não houve a formação do polo passivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as providências de praxe...”

Em suas razões recursais, a apelante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando não possuir condições para arcar com as custas do processo.

Em seguida, defende a nulidade a sentença por ofensa a coisa julgada, ante a impossibilidade de se rediscutir o mérito do processo em fase de cumprimento de sentença, pois teria a sentença garantido a todos os servidores efetivos o direito ao reajuste, não podendo ser feito restrição no que diz a data de ingresso nos quadros da prefeitura municipal.

Aduz que o reajuste de 8,82%, conquistado através do mandado de segurança coletivo nº 0000086-27.2003.8.14.0040, foi garantido a todos os servidores de cargos efetivos, tendo sido, inclusive, à época, confirmado pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário na apreciação de apelação cível.

Salienta que essa decisão transitou livremente em julgado em maio de 2007.

Alega que não se pode determinar os valores dos vencimentos dos servidores que ingressaram no serviço público após o ajuizamento daquele mandado de segurança, sem considerar a evolução salarial advinda com a Lei Municipal nº 4.230/02, que instituiu o novo plano de carreira e a Lei Municipal nº 4.236/02, que concedeu o reajuste de 8,82% aos servidores, em razão de não ter sido observado à época. Defende restar comprovado o seu interesse de agir.

Pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de origem, garantindo a parte Recorrente o regular processamento de seu pedido de cumprimento de sentença face o Município de Parauapebas/PA.

Em contrarrazões, o apelado refuta as preliminares suscitadas pelo Apelante e, no mérito requer o desprovimento do recurso e a condenação do apelante em honorários recursais no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso no seu duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório do necessário.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Verifico que a autora já havia requerido o pedido dos benefícios da justiça gratuita no primeiro grau, o que não foi analisado pelo juízo. Dessa forma, a omissão do Poder Judiciário, atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição

o entendimento do STJ

de forma que se presume o deferimento do pedido.

Nesse sentido: STJ, 3ª. Turma, AgInt no REsp 1849509/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020; STJ, 3ª. Turma, AgInt no AREsp 1137758/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020; STJ, 4ª. Turma, Dcl no AgInt no AREsp 1249691/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; STJ, 3ª. Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1616527/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 29/10/2018, DJe 05/11/2018.

Assim, presume-se o deferimento deferimento do pedido de justiça gratuita, ficando a autora/apelante dispensada do preparo.

Desta feita, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível e passo ao seu julgamento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível e passo ao seu julgamento.

Preliminar de Nulidade da sentença por violação da coisa julgada.

Quanto a alegada nulidade da sentença por violação a coisa julgada, verifica-se que a referida tese se confunde com o próprio mérito acerca da legitimidade ativa do Apelante para pleitear a execução da sentença mandamental, a qual alega ter feito coisa julgada a seu favor, de forma que será analisada como mérito do recurso.

Não havendo mais preliminares, passo a análise de mérito.

Mérito.

O cerne do embate jurídico restringe-se à legitimidade ou não do apelante para requerer o cumprimento de sentença definida nos autos do mandado de segurança coletivo nº 0000086-27.2003.8.14.0040, cuja parte dispositiva destaco, “verbis”:

“...

Posto isto, com espeque no art. 1º, da Lei nº 1533/51 e art. 37, XV da Constituição Federal, acolhendo o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido para declarar,
incidenter tantum
, a inconstitucionalidade do anexo III, tabela de vencimento, da Lei Municipal nº 4244/02 e conceder a segurança assegurando aos servidores públicos municipais de Parauapebas/PA a percepção de vencimento na forma prevista no art. 34 da Lei nº 4230/02, garantindo, ainda aos servidores do cargo de provimento efetivo o reajuste concedido pela Lei nº 4236/02.”

Essa decisão foi confirmada no julgamento do reexame necessário e recurso de apelação nº 20043004900-9, interposto pelo Município de Parauapebas, sob a relatoria do Des. José Maria Teixeira do Rosário, perante a 2ª Câmara Cível Isolada, Acórdão nº 63.657, transitando em julgado em 02/05/2007.

Consta nos autos
que o juízo “a quo” determinou a intimação do município para pagamento no prazo de 15 dias, sob de acréscimo de multa de 10%.

Em seguida, nova intimação do Município no sentido de que o reajuste a ser pago deveria abranger todos os servidores públicos efetivos e outra no mesmo diapasão, sob pena de caracterização de crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal.

Há também deliberação do juízo singular, determinando que o reajuste deveria ser procedido no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

O juízo “a quo”, sob o fundamento de que o vindicado reajuste seria de direito daqueles servidores públicos municipais efetivos da época do ajuizamento da ação mandamental em que foi constituído o direito e não dos que ingressaram posteriormente, a exemplo da apelante, que ingressou em 2015, julgou o pedido extinto sem resolução do mérito, nos moldes enunciados.

Feita essa exposição, tem-se que, em que pese as argumentações da apelante, os fundamentos dispostos na sentença combatida são pertinentes e se alinham ao entendimento jurisprudencial sobre o tema, devendo ser mantida integralmente.

Com efeito, de acordo com a redação do art. 22 da Lei nº 12.016/2009, “no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante”.

Desse modo, avaliando o contexto em que se insere o apelante, vejo que não há direito em seu favor a ser tutelado no presente caso, primeiro porque os efeitos da coisa julgada devem alcançar somente aqueles substituídos presentes na demanda judicial à época do ajuizamento da ação em 2002 e, segundo porque, conforme se afere dos documentos colacionados nos autos, o apelante passou a ser integrante do quadro permanente efetivo do município de Parauapebas
a partir de 21/07/2015
.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em causas cuja discussão possuem objeto semelhante ao dos autos, diz que o alcance subjetivo da coisa julgada da sentença deve somente abranger a categoria que tenha participado da ação judicial à época do seu ajuizamento, o que não é o caso do apelante, “verbis”:

VOTO Nº 19.065

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2113610-14.2020.8.26.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO (AFAM) INCORPORAÇÃO DO ALE ILEGITIMIDADE ATIVA O 'decisum' que concede a ordem pleiteada na impetração coletiva possui eficácia subjetiva ampla (Súmula 629 do STF), porém, é necessário comprovar a condição de ser associado da entidade impetrante, AFAM, antes do início da ação executória Decisão agravada

reformada Extinção, de ofício, do cumprimento de sentença subjacente Matéria de ordem pública Efeito translativo do agravo Julgaram extinta a execução, ficando prejudicado o recurso. Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, a favor da parte agravada.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACÓRDÃO COM ENFOQUE CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MEMBRO DA CATEGORIA. HIPÓTESE NÃO CONSTATADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, referente à Vantagem Pecuniária Especial - VPE.

2. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, ainda que contrariamente à pretensão da parte recorrente, não padecendo o acórdão atacado de qualquer violação às normas invocadas. 3.

Aplicável a Súmula 126 do STJ quando o acórdão proferido pelo Tribunal a quo decide a lide com fundamentos infraconstitucional e constitucional, qualquer deles suficiente para manter a conclusão do julgado, e a parte não interpõe Recurso Extraordinário.

4. Considerando a fundamentação adotada na origem, à luz do contexto fático dos autos, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7 do STJ.
5. In obiter dictum, consigne-se que o acórdão recorrido, ao reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam da recorrente para promover a execução individual da sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, o fez em sintonia com o entendimento desta Corte de que a extensão subjetiva da coisa julgada, nos processos coletivos, atinge apenas os servidores integrantes da categoria beneficiada.

6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas com relação à tese de violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, c/c 489, § 1º, IV, do CPC/2015, e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AREsp 1384343/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 18/10/2019)

Em situações análogas, em que a parte objetiva executar a mesma decisão mandamental, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2006, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) Desse modo, avaliando o contexto em que se insere a apelante, vejo que não há direito em seu favor a ser tutelado no presente caso, primeiro porque os efeitos da coisa julgada devem alcançar somente aqueles substituídos presentes na demanda judicial à época do ajuizamento da ação em 2002 e, segundo porque, conforme se afere dos documentos colacionados nos autos, a exemplo do constante no Id. 3000544, pág. 01, a apelante passou a ser integrante do quadro permanente efetivo do município de Parauapebas a partir de 28/03/2006, quando a coisa julgada já estava devidamente consolidada. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em causas cuja discussão possuem objeto semelhante ao dos autos, diz que o alcance subjetivo da coisa julgada da sentença deve somente abranger a categoria que tenha participado da ação judicial à época do seu ajuizamento, o que não é o caso da apelante, “verbis” (...) Imprescindível acrescentar que a inconstitucionalidade da lei que a apelante pretende se beneficiar foi reconhecida pela via difusa, cujos efeitos são extensíveis apenas às partes litigantes e que, pelos fundamentos utilizados àquela época, é fácil deduzir que abrangência alcançava apenas os substituídos da categoria presentes na ocasião do ajuizamento do mandado de segurança nº 0000086-27.2003.8.14.004 (...) Com esse resumo, resta clarividente, em reforço a tudo que foi exposto, que a sentença judicial cujo cumprimento se requer abrangeu os servidores públicos municipais que à época da transição legislativa já possuíam direito adquirido tanto ao percentual do reajuste salarial quanto à progressão previstos nas leis municipais anteriores. (...) Desse modo, entendo que a concessão de reajuste à apelante por parte da municipalidade a partir de fevereiro de 2018, sob a rubrica de “reajuste processo judicial”, não induz a modificação do entendimento exposto. (...) Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte autora. (TJPA, processo n.º 0808679-05.2019.8.14.0040- PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado no plenário virtual no período de 13 à 20 de julho de 2020).

EMENTA: DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO BOJO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DA ADSTRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE SALARIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDORA QUE INGRESSOU NO QUADRO EFETIVO APÓS O LITÍGIO. PRECEDENTES DOS EGRÉGIOS SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA, 0808500-71.2019.8.14.0040 – PJE. Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 30 de setembro de 2020).

Desse modo, conclui-se que a simples concessão de reajuste à apelante por parte da municipalidade a partir de fevereiro de 2018, sob a rubrica de “reajuste processo judicial”, não induz a modificação do entendimento exposto alhures.

Por fim, pensar diferente do que restou exposto, é violar flagrante premissa constitucional disposta no art. 37, inciso X, da CF/88, que aduz que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir em tal tarefa, conforme clara redação da Súmula Vinculante nº 37 do STF, “verbis”:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto pela autora, mantendo a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação lançada.

Considerando a sucumbência da apelante, fixo honorários recursais em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 c/c §3º, inciso I, do CPC/2015, ficando a cobrança suspensa, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/08/2021